Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) DE EXASPERAÇÃO DA PENA. REVISÃO DA PENA.

1. Prevalece na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido sobre a diferença das penas máxima e mínima, abstratamente cominadas ao crime, por ser proporcional e adequado (STJAgRg no AREsp 1476032/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020; TJDFT - Acórdão 1253743, 00077883120168070003, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, julgado em 29/5/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. Revisão criminal admitida e julgada procedente.